Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA E SEM RESSALVAS. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravos de instrumentos interpostos contra decisões proferidas em sede de cumprimento individual de sentença coletiva visando ao recebimento do benefício alimentação, indevidamente suprimido.
2. A concordância expressa e sem ressalvas acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, somada à ausência de insurgência quanto à sua homologação, acarreta a preclusão lógica e temporal da oportunidade de recorrer quanto aos critérios de cálculo e à determinação de expedição dos competentes requisitórios, porquanto ato incompatível.
3. Recursos não conhecidos.